Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723002-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO NILO DE ALMEIDA AGRAVADO: ARTUR FELIPE SANTA CRUZ RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Edvaldo Nilo de Almeida em face da r. decisão (ID 59931826 - pág. - 2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Artur Felipe Santa Cruz Ramos, indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência do Executado. Nas razões recursais (ID 59931824), o Credor alega, em síntese, que o valor atualizado da dívida é R$ 627.051,88 (seiscentos e vinte e sete mil, cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) e, após relatar sobre as diversas diligências empreendidas no feito, informa que foram esgotadas as tentativas tradicionais de localização e penhora de bens do Devedor, além de existirem indícios de ocultação de patrimônio e fraude à execução pelo Executado, a autorizar a medida. Tece considerações sobre a ausência de fundamentação da decisão e defende que, ao não permitir a diligência por Oficial de Justiça, o Juízo impediu a satisfação do crédito, em afronta ao princípio da efetividade da execução. Alega que a jurisprudência tem reconhecido a importância da diligência do Oficial de Justiça, que encontra amparo no princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC/15. Assevera, ainda, restar evidente o perigo de dano, pois há risco de o Executado mudar de residência ou se desfazer dos bens, frustrando-se a execução. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata expedição do mandado de avaliação dos bens que guarnecem a residência do Executado. Preparo regular (IDs 59931828 e 59931829). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme destacado nas razões recursais, a tese desenvolvida pelo Agravante encontra amparo na jurisprudência. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ANÁLISE CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a pretensão da parte agravante referente à penhora dos bens móveis encontrados na residência da executada. 1.1. nesta sede recursal, o exequente requer a reforma da decisão agravada. Aduz que a decisão não leva em consideração o disposto no artigo 833, II, V do Código de Processo Civil. Sustenta que é essencial o oficial de justiça realize a diligência de pesquisa de bens que guarnecem a residência do agravo a fim de verificar a existência de bens passíveis de penhora. 2. Os autos da origem se referem a cumprimento de sentença na qual a exequente pleitea o adimplemento do contrato de mútuo no valor de R$ 110.193,51. 2.1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que forem supérfluos ou ultrapassem as necessidades comuns. No entanto, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do executado é que se poderá alcançar essa conclusão de forma segura. 2.2. Precedente deste TJDFT: "(...) 2. É cabível expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, tendo em vista a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou de elevado valor, conforme previsão estampada no artigo 833, II, do Código de Processo Civil. 3. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade. (...)". (07259231520238070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 21/09/2023). 3. No caso concreto, verifica-se que já foram realizadas outras diligências sem êxito e que o valor da dívida pode vir a ser quitado com eventual penhora de bens móveis. 3.1. Considera-se que a medida postulada merece ser deferida, ficando a critério do Juízo de origem a aferição acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1854519, 07041671320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS DA RESIDÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, sendo permitida a penhora de bens de elevado valor ou daqueles que ultrapassam as necessidades comuns, conforme artigo 833, II, do CPC. 2. Compete ao oficial de justiça averiguar a existência ou não de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns, via mandado de avaliação, penhora e intimação. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1841888, 07008293120248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor e ressalva os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Ainda que improvável a localização de bens na residência do devedor que possam ser penhorados nos termos da lei, a avaliação dos referidos bens deve ser realizada por oficial de justiça e a análise da possibilidade de penhora deve ser submetida ao exame do Juízo de origem, especialmente diante do elevado valor da dívida e dos graves danos suportados pelo credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1738258, 07222960320238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) A despeito desse aspecto, não se evidencia a presença do periculum in mora, que deve estar caracterizado por fatos concretos, não sendo suficientes para esse fim o risco de mudança de endereço ou de transferência dos bens para terceiros. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator